Tribunal: TJMT
Processo: 1032418-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032418-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAZARIO CAETANO DA SILVA - CPF: 141.744.131-34 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NAZARIO CAETANO DA SILVA - CPF: 141.744.131-34 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR NAZÁRIO CAETANO DOS SANTOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA, DECLARAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO E RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AOS POSTOS DE CAPITÃO PM E MAJOR PM COM EFEITOS RETROATIVOS. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DDE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85, DO STJ. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por NAZÁRIO CAETANO DA SILVA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reivindicação de promoção, cumulada com retificação de ato administrativo, declaração de desvio de função e restituição de diferenças salariais, movida por militar inativo. O autor pretendeu ser promovido ao cargo de Capitão PM, com posterior promoção a Major PM, retificação do ato de aposentadoria e pagamento das diferenças de subsídios e vantagens desde 1985. A sentença reconheceu apenas o direito às diferenças salariais decorrentes de desvio de função. O Estado apelou, alegando prescrição do fundo de direito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de revisão do ato de aposentadoria e de reconhecimento de desvio de função com efeitos retroativos; (ii) estabelecer se é aplicável à hipótese a teoria do trato sucessivo ou o entendimento sobre ato administrativo único de efeitos concretos.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria de militar inativo, inclusive quanto à reivindicação de promoções e retificação de proventos, está sujeita à prescrição do fundo de direito, iniciando-se a contagem do prazo a partir da data do ato impugnado, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que atos administrativos que concedem aposentadoria ou reforma possuem natureza de ato único de efeitos concretos e permanentes, o que atrai a incidência da prescrição quinquenal, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

5. A alegação de omissão da Administração não afasta a configuração de ato comissivo único, porquanto o pedido de promoção e de retificação do ato de inatividade demanda a revisão de ato já consumado e publicado, e não se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

6.

O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de reconhecimento de desvio de função ocorrido no período anterior à aposentadoria, especialmente porque este implica efeitos patrimoniais retroativos, configurando pretensão de natureza constitutiva e condenatória.

7.

Considerando que a inatividade do autor se deu em 06.07.1990 e a ação foi ajuizada em 25.08.2023, já se encontrava consumado o prazo prescricional de cinco anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e provido. Recurso de NAZÁRIO CAETANO DA SILVA prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria de militar, com pedidos de promoção e retificação de proventos, submete-se à prescrição do fundo de direito, cujo prazo de cinco anos tem início na data da publicação do ato. 2. A teoria do trato sucessivo não se aplica a atos administrativos de aposentadoria ou reforma, por se tratar de atos únicos de efeitos concretos. 3. Pretensões de reconhecimento de desvio de função com efeitos retroativos também se sujeitam à prescrição do fundo de direito, ainda que cumuladas com pedido de declaração".

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o. CPC, art. 487, II; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.424.569/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.717.130/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.02.2020, DJe 13.03.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Primeira Turma, DJe 28.10.2015; TJMT, Apelação Cível no 1021519-15.2017.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 16.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1013011-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 20.10.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por NAZÁRIO CAETANO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1032418-62.2023.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 297330875):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reivindicação de Promoção c/c Retificação de Ato Administrativo c/c Declaratória de Desvio de Função e Restituição de Diferenças de Subsídios e Vantagens, movida por Nazario Caetano da Silva em face do Estado de Mato Grosso.

O autor, policial militar inativo, ajuizou a presente demanda alegando que, embora detentor da graduação de Subtenente, exerceu durante sua vida funcional atividades típicas de oficial, notadamente as funções de chefe de operações da Polícia Militar - COPOM, comandante do policiamento de segurança de eventos de grande porte, incluindo o Estádio Verdão e a exposição ACRIMAT, sempre à frente de efetivo superior a cento e cinquenta policiais militares. Sustenta que essas funções seriam privativas de oficiais, motivo pelo qual pleiteia a sua promoção ao posto de Capitão PM, com efeitos retroativos à data de sua transferência para a reserva remunerada, bem como a retificação do ato de aposentadoria para percepção dos proventos de Major PM. De forma subsidiária, requer o reconhecimento do desvio de função e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (IDs 131401931 e 131402356), na qual aduz que o exercício de funções de maior complexidade não enseja promoção automática ou reenquadramento funcional, os quais dependem de previsão legal expressa e do preenchimento dos requisitos previstos em lei, como concurso público ou processo administrativo regular. Argumenta, ainda, que o desvio de função, mesmo quando caracterizado, não gera direito à promoção ou reclassificação, mas apenas à percepção das diferenças remuneratórias pelo período em que houve o efetivo exercício das funções diversas daquelas correspondentes ao cargo ocupado.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 133161136), reafirmando os argumentos expendidos na inicial e insistindo na existência de provas nos autos que demonstrariam o exercício das funções típicas de oficial, reiterando o pedido de promoção e, subsidiariamente, o pleito de pagamento das diferenças salariais em razão do desvio de função.

Por fim, houve manifestação final do autor (ID 136069195), reafirmando suas pretensões e requerendo o regular prosseguimento do feito para julgamento.

É o relato necessário. Decido.

A controvérsia posta em julgamento reside na possibilidade de o autor obter, por via judicial, a promoção ao posto de Capitão PM, com percepção de proventos de Major PM, sob o argumento de que, embora possuísse a graduação de Subtenente, exerceu funções típicas de oficial, bem como na possibilidade de reconhecimento do desvio de função para fins de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Administração Pública, em todas as suas esferas, encontra-se adstrita ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo-lhe vedado promover qualquer ato que não encontre respaldo em lei formal. No caso específico da administração militar, o artigo 42, § 1o, da Constituição Federal estabelece que as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas exclusivamente aos oficiais, não podendo ser atribuídas a praças, salvo mediante cumprimento dos requisitos legais para tanto, como concurso público ou processo seletivo regular.

A legislação estadual, notadamente a Lei no 3.541/1974 e a Lei Ordinária no 4.717/1984, bem como a posterior Lei Complementar no 396/2010, delineiam os critérios objetivos para promoção e concessão de proventos aos militares estaduais, prevendo a obrigatoriedade de preenchimento de requisitos formais e objetivos, não havendo previsão para promoção automática ou reenquadramento por mera designação informal ou pelo exercício de atividades típicas de posto superior.

No caso concreto, embora o autor tenha alegado e trazido aos autos documentos como ficha funcional (ID 127227052), declarações de terceiros (ID 127227053) e boletins internos (IDs 127227058 a 127227062), tais elementos não se constituem em atos formais de designação ou portarias oficiais, as quais seriam imprescindíveis para o reconhecimento da promoção ao cargo pretendido. A inexistência de ato formal de investidura em cargo de oficial impede o acolhimento da pretensão de promoção ou de retificação do ato de aposentadoria para percepção de proventos de Major PM.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 378, é claro ao dispor que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”, não havendo, contudo, direito ao reenquadramento ou à promoção funcional em decorrência desse fato.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 46/94. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO N.o 14/01 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO, EM DESVIO DE FUNÇÃO, DAS FUNÇÕES ATINENTES AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PLEITO RELATIVO À 'INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE'. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. O desvio de função não implica direito ao reenquadramento ou à reclassificação, mas em face do exercício de funções alheias ao cargo que ocupa, o servidor faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias no período correspondente. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e parcialmente provido” (RMS 27.831/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/09/2011).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui jurisprudência firme nesse sentido, como se verifica:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – DESVIO DE FUNÇÃO – PROMOÇÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO RESTRITO À PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O desvio de função, quando caracterizado, não enseja promoção ou reenquadramento funcional, cabendo apenas a indenização correspondente às diferenças salariais, desde que comprovado o efetivo exercício das funções superiores” (TJMT, Apelação no 1003056-94.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgamento em 12/12/2023).

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos, embora evidencie a realização de determinadas atividades, não demonstra a formal designação do autor para o exercício das funções de Capitão ou Major PM, inexistindo ato administrativo oficial neste sentido. Assim, não há como prosperar o pedido principal de promoção e retificação do ato de aposentadoria.

Todavia, as provas constantes dos autos são aptas a indicar, ainda que de forma parcial, o exercício de atividades compatíveis com funções de oficial, sendo cabível, portanto, o reconhecimento do desvio de função, exclusivamente para fins de percepção das diferenças salariais correspondentes, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Quanto à forma de apuração, deverá ser observada a proporcionalidade e o período efetivo de exercício das atividades alegadas, em regular fase de liquidação, respeitado o contraditório.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, para o fim de:

a) rejeitar o pedido de promoção do autor ao posto de Capitão PM, bem como o pleito de retificação do ato de aposentadoria para percepção de proventos como Major PM, ante a ausência de prova de investidura formal nos cargos postulados;

b) acolher o pedido subsidiário, para reconhecer o direito do autor às diferenças salariais decorrentes do desvio de função, a serem apuradas em liquidação de sentença, observando-se o período em que efetivamente exerceu atribuições típicas de oficial, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas processuais, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, NAZÁRIO CAETANO DOS SANTOS sustenta que quando da sua passagem para a inatividade da polícia militar a disposição vigente, na Constituição Federal, estabelecia que a modificação da remuneração dos servidores em atividade estender-se-ia aos inativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Salienta, com base nisso, que em atenção ao princípio da retroatividade benéfica da lei, a parte apelante tem direito à promoção, pois antes da inatividade exercia atividade inerente ao cargo de Oficial, por abuso da administração.

Argumenta, ademais, que durante o exercício da atividade atuou como Chefe de Operação da Polícia Militar, função dirigida a patente de Oficial (Capital ou Major). Todavia, foi transferido para a inatividade como Subtenente da Polícia Militar, com os proventos de 2o Tenente, no ano de 1990 e, posteriormente, promovido à graduação de 2o Tenente da Polícia Militar de Mato Grosso, pelo critério de antiguidade, a contar de 10 de julho de 2002.

Destaca, nesse contexto, que deveria ter sido transferido para a inatividade na patente de Capitão, com proventos de Major, motivo pelo qual deve ser promovido ao posto de Major, conforme dispõe a Lei Complementar n.° 396/10, com a revisão de deu ato de aposentadoria.

Apregoa que o pedido é possível, tendo em vista que outros militares em situação parecida obtiveram a retificação da aposentadoria, conforme processo 0050402-91.2014.811.0041, de modo que o indeferimento do pedido configura violação ao princípio da isonomia.

Por essas razões, requer “
conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, sendo reformada a r. Sentença nos pontos aduzidos no tópico “reforma da sentença”, para fins de que seja determinar a promoção do Apelante ao cargo de Capitão PM, equivalente ao cargo que exerceu por mais de 05 anos (oficial), a contar 1985 data da sua transferência para a reserva remunerada; também, o ato de aposentadoria do Apelante seja refiticado, determinando que o Apelante passe a receber os proventos de Major PM e por consequência efetive sua promoção a patente de Major, a contar de 10 de julho de 2002, e passe a perceber os proventos de Major PM, em observância a legislação
” (ID. 297330877).

O ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões de apelo, aduz a inexistência de direito ao recebimento às diferenças salarias por desvio de função, em razão da prescrição.

Afiança, a esse respeito, que o servidor noticia na petição inicial que passou a exercer atividade no Centro de Operação da Polícia Militar, em escala de serviço operacional, no ano de 1979, quando se encontrada na graduação de 3o Sargento PM e que no ano de 1985 foi promovido à graduação de Subtenente PM, com sua transferência para a inatividade em 06.07.1990, porém somente ajuizou a ação na data de 25.08.2023.

À vista disso, requer o provimento do recurso, “
a fim de
reformar

a

sentença
recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, reconhecendo a prescrição quinquenal determinada no art. 1o no Decreto no 20.910/1932
”, com a inversão do ônus de sucumbência (ID. 297330878).

Nas contrarrazões, NAZÁRIO CAETANO DOS SANTOS defende a não ocorrência da prescrição, por se tratar de demanda de natureza declaratória, bem como que por se tratar de ato omissivo da Administração a respeito da progressão funcional dos servidores, opera-se tão somente a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da ação, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 297330883).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que a pretensão de promoção ao Posto de Capitão PM e percepção de proventos como Major encontra obstáculo no princípio da legalidade. Além disso, afirma que a invocação do princípio da isonomia, a pretexto de que outros militares foram promovidos judicialmente, não prospera, tendo em vista que tal princípio só tem aplicabilidade em situações jurídicas idênticas, não sendo admitida com base em precedentes isolados ou por analogia, postulando pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 297330885).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença das hipóteses legais de intervenção (ID. 310157889).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interposto por NAZÁRIO CAETANO DA SILVA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1032418-62.2023.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO c/c RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO c/c DECLARATÓRIA DE DESVIO DE FUNÇÃO e RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS E VANTAGENS
”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a promoção ao cargo de Capitão PM, a contar do ano de 1985, a retificação do ato de aposentadoria, para que passe a receber os proventos de Major PM, além da promoção à patente de Major PM a contar de 10.07.2002, com a correspondente percepção dos proventos do cargo ou, subsidiariamente, a declaração de desvio de função, compelindo o ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas desde 1985 até a presente data (ID. 297328993).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito do autor às diferenças salariais decorrentes do desvio de função, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, suscita a prejudicial de mérito, arguindo a prescrição do fundo de direito, matéria que foi questionada desde a contestação, mas que, no entanto, não foi apreciada na sentença vergastada.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demandas que visam alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do referido ato, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO. REFORMA DO MILITAR POST MORTEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DA MÃE DO MILITAR FALECIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional.

2.
Quanto à prescrição da pretensão autoral, o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão da pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato
.

3. No caso, a exclusão do militar das fileiras do Exército Brasileiro ocorreu em 22/3/1987, o ajuizamento da presente ação judicial ocorreu em 18 de novembro de 2011, prescrito estava o direto alegado pela autora, mãe do instituidor da pensão. Irrelevante a suposta existência de incapacidade absoluta do militar, já que faleceu em 31/12/1990, onze anos antes do ajuizamento do presente processo. Precedentes: AgInt no REsp 1.654.259/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/6/2017; REsp 1.655.723/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.593.231/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

( AgInt no REsp 1.424.569/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/6/2020, DJe 4/6/2020). (Grifo nosso).

“MILITAR. ATO DE REFORMA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de ato administrativo de efeitos concretos - como no caso de transferência do militar para a reserva -, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para sua revisão previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser contado a partir da publicação do referido ato administrativo, a teor do que dispõe a Súmula 85/STJ. Precedentes
.

2. Acrescente-se que tal orientação jurisprudencial já vigia há muito ao tempo do julgamento da ação ordinária pelo Tribunal a quo, em 10/4/2007, sendo inaplicável a Súmula 343/STF.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.717.130/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 13/3/2020). (Grifo nosso).

Nesse contexto, colhe-se do processado que a parte requerente entrou em exercício nas fileiras da polícia militar em 06.06.1966 e foi transferido para a inatividade em 06.07.1990, quando ocupava a graduação de Subtenente PM, sendo promovido ao posto de 2o Tenente PM na data de 10.02.2005, com efeitos retroativos a 10.07.2002.

Demais disso, a despeito dos argumentos lançados pela parte autora/apelada nas contrarrazões, no sentido de que a ação versa sobre a omissão da Administração Pública, o que atrairia a incidência da Súmula n.° 85, do STJ, vislumbra-se que, na verdade, a pretensão é de retificação/revisão de ato administrativo.

Assim, não há que se falar em relação de trato sucessivo, por omissão, porquanto o que pretende a parte apelante é a revisão de ato administrativo comissivo, que está sujeita à prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016). (Grifo nosso).

Outrossim, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que houve omissão da administração, é certo que o ato administrativo se consubstanciou em 06.07.1990, quando da sua transferência para reserva remunerada, ocasião em que se iniciou o prazo prescricional para a impugnação.

Dessa maneira, considerando que entre a aposentadoria da apelante, ato impugnado, ocorrida no ano de 2001, e o ajuizamento da presente ação, em 25.08.2023 (ID. 297328993), decorreu prazo superior a 30 (trinta) aos, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
. (REsp 1833214/PA).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida”.

(N.U 1021519-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DE POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE – LEI N° 10.076/2014 – RETIFICAÇÃO DO ATO – TERMO INICIAL – DATA DA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Em se tratando de pretensão de policial militar à promoção para graduação imediatamente superior, posterior ao ato de transferência para a reserva remunerada, a contagem do prazo quinquenal flui a partir da publicação do referido ato, que produz efeitos e consequências desde então
.

2 – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1833214/PA, afirmou que é de cinco anos o prazo prescricional para servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data da inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

3
– Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a retificação de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, consequente, revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo de direito, pois a reclassificação acarretará também o ressarcimento da diferença salarial
.

4 – Recurso desprovido”.

(N.U 1013011-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISIONAL DE APOSENTADORIA - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – PROVENTOS PROPORCIONAIS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - INTERDIÇÃO POR INCAPACIDADE RELATIVA DO SERVIDOR PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL RECONHECIDA APÓS JÁ TER SE OPERADO A PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).

2 - Incapacidade do apelante para os atos da vida civil declarada em 2015, muito além dos 5 anos após o ato de reforma”.

(N.U 1001340-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

A mesma conclusão se aplica em relação ao pedido de reconhecimento do desvio de função, porquanto, ainda que a parte requerente argumente que a demanda possui natureza eminentemente declaratória, comina requerimento de pagamento retroativo com efeitos a partir do ano de 1985, de natureza constitutiva/condenatória, de modo que a alegada declaração acarretará também o ressarcimento de diferença salarial.

Desse modo, conclui-se que, pelo decurso do tempo, o servidor aposentado perdeu o direito ao exercício da ação sobre a promoção à graduação a Capitão e Major PM, bem como em relação ao desvio de função ocorrido no período compreendido entre 1979 a 1990 e o correspondente ressarcimento/pagamento de diferenças salariais.

Para mais, reconhecida a prescrição do fundo de direito, consideram-se prejudicadas as demais matérias arguidas nos recursos interpostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para
reconhecer a prescrição da pretensão inicial
e, por conseguinte, julgar extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, reputando PREJUDICADO o recurso interposto por NAZÁRIO CAETANO DOS SANTOS.

Por oportuno, diante do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, consoante disposição do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025